Tribunal: TJBA
Processo: 8012433-04.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012433-04.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAINA CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
OLIVALDO BATISTA DE GOES JUNIOR

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR DELONGA NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Tainá Cerqueira de Oliveira contra sentença da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, formulados em ação ajuizada contra clínica odontológica.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico contratado, a justificar indenização por danos morais, com base na responsabilidade objetiva do prestador de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. Ainda que decretada a inversão do ônus da prova, o consumidor deve apresentar elementos mínimos do fato constitutivo do direito alegado. A autora não produziu prova de que houve recusa de atendimento, exigência indevida de valores ou efetivo dano causado. Os documentos juntados pela ré demonstram regularidade no tratamento, com comparecimento da autora às consultas e ausência de prova de interrupção ou descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que invertido o ônus da prova. A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012433-04.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante TAINA CERQUEIRA DE OLIVEIRA e como apelada CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTANA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça